Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712970-90.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANA ROSA VILLAS BOAS DE SOUZA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. EMISSÃO FRAUDULENTA FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 2. Nas ações consumerista privilegia-se a efetividade e celeridade processual, podendo o consumidor-autor escolher contra quem ajuizar a demanda. Ao fornecedor, permanece eventual ação de regresso. Incabível, pois, o chamamento ao processo no presente caso. Precedentes. 3. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC. 4. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o). 5. A partir dos fatos e dos documentos que instruem o feito, denota-se que não restou comprovado o acesso ao aplicativo móvel do Banco réu e o consequente redirecionamento ao aplicativo de mensagens WhatsApp, mediante o qual a autora prestou informações pessoais e contratuais à suposta preposta de pessoa jurídica diversa do banco réu e que emitiu o boleto fraudado. 6. Os comprovantes de pagamentos dos boletos apresentados pela autora indicam como beneficiário terceira pessoa, o que faz reconhecer que os valores pagos pela autora não foram revertidos em favor do banco requerido, provavelmente por fraude na emissão dos documentos. 7. Ainda que os boletos possuam dados aparentemente verossímeis no seu bojo, em verdade, se trata de fraude perpetrada por terceiro, já que não foi o banco réu o beneficiário final do depósito realizado por meio de boleto fraudado. 8. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a dívida do contrato de financiamento imobiliário e não se atentou às regras de utilização das plataformas virtuais do banco réu ou para os detalhes da fraude, o que traz pra si a culpa exclusiva pelo ocorrido, não sendo o caso de fortuito interno da instituição financeira ré. 9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. 10. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC). 11. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade. 12. Negou-se provimento ao apelo adesivo da autora. Deu-se provimento ao apelo do Banco réu. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observada a gratuidade de justiça. Sem honorários recursais. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 373 do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição do ônus da prova. Em adição, aponta ofensa ao artigo 14 do CDC, sustentando que a fraude ocorrida encerra falha na prestação do serviço da instituição financeira. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Igor Gabriel Sales Dias, OAB/DF 58.103, e Mario Cavalcante De Sousa, OAB/DF 28.855. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Adahilton de Oliveira Pinho, OAB/DF 49.207. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à a apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e a assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em caso análogo, o STJ assentou que “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (...) O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009